Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721597-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOBAO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KARLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES, JOSE RENATO DE OLIVEIRA GOMES D E S P A C H O À agravante sobre os novos documentos, no prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator